Tribunal: TCU
Processo: 010.018/2003-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PETROBRAS - EXERCÍCIO DE 2002

Inteiro teor:
Acórdão 3287/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em: a) incluir na relação processual os Srs. Carlos Cavalcanti Moreira, Eberaldo de Almeida Neto e Renato de Souza Duque; b) julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis; e c) determinar o arquivamento do feito, após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.018/2003-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2002) 1.1. Apensos: Processo 010.122/2003-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 006.352/2002-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Antônio Luiz Silva de Menezes (XXX.036.057-XX); Carlos Cavalcanti Moreira (XXX.363.107-XX); Carlos Henrique Flory (XXX.994.208-XX); Celso Barreto Neto (XXX.332.867-XX); Claudio Luiz da Silva Haddad (XXX.286.697-XX); Cláudia Rebello Massa (XXX.694.211-XX); Eberaldo de Almeida Neto (XXX.109.897-XX); Eduardo Coutinho Guerra (XXX.000.681-XX); Eleazar de Carvalho Filho (XXX.478.107-XX); Francisco Roberto André Gros (XXX.644.137-XX); Gerald Dinu Reiss (XXX.318.908-XX); Guilherme Gomes Dias (XXX.861.407-XX); Henri Philipp Bello Rosa (XXX.506.887-XX); Irani Carlos Varella (XXX.512.360-XX); Jaime Rotstein (XXX.520.127-XX); Joaquim Fernando Peçanha Póvoa (XXX.961.177-XX); Jorge Gerdau Johannpeter (XXX.924.790-XX); Jorge Luiz Avila da Silva (XXX.122.257-XX); Jorge Marques de Toledo Camargo (XXX.400.151-XX); José Coutinho Barbosa (XXX.161.053-XX); José Jorge de Vasconcelos Lima (XXX.175.904-XX); José Manoel Buarque Franco Neto (XXX.416.607-XX); João Pinheiro Nogueira Batista (XXX.600.417-XX); Leda Maria Deiro Hahn (XXX.501.287-XX); Luiz Gonzaga Leite Perazzo (XXX.151.134-XX); Marcos Antonio Silva Menezes (XXX.125.147-XX); Pedro Pullen Parente (XXX.326.371-XX); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Roberto Egydio Setubal (XXX.738.228-XX); Rogério Almeida Manso da Costa Reis (XXX.705.617-XX); Valdery Frota de Albuquerque (XXX.825.371-XX); Wanderley Pinto de Medeiros (XXX.163.457-XX); Wellington Pereira de Oliveira (XXX.149.711-XX); Zenildo Gonzaga Zoroastro de Lucena (XXX.548.287-XX); Édison Freitas de Oliveira (XXX.143.238-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.7. Representação legal: Ângela Burgos Moreira Garcia (20.598/OAB-DF), Márcio Monteiro Reis (93.815/OAB-RJ) e outros, representando Rogério Almeida Manso da Costa Reis; Hélio Siqueira Júnior (62929/OAB-RJ), Carolina Bastos Lima Brum (135.073/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF), Mauricio da Silva Santos (59.548/OAB-DF) e outros, representando Eberaldo de Almeida Neto. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.